Tribunal: TJBA
Processo: 8001122-55.2022.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001122-55.2022.8.05.0088 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s): LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR APELADO: FRANCISCA ALVES DUQUES Advogado(s):MURILO MARTINS CAMELO registrado(a) civilmente como MURILO MARTINS CAMELO, GERCINO HERMENEGILDO CARDOSO DE CASTRO FILHO ACORDÃO EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. VALOR MANTIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DESDE A DATA DO ARBITRAMENTO. SÚMULA 362 Do STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ação declaratória c/c pedido de indenização por danos morais e materiais proposta por consumidora em face de instituição bancária, alegando a inexistência de contrato de empréstimo consignado e requerendo restituição de valores descontados indevidamente, além de reparação por danos morais. Sentença de procedência que declarou a inexistência do contrato, determinou a restituição dos valores e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00. 2. Recurso de apelação interposto pela parte ré, alegando cerceamento de defesa, regularidade da contratação e desproporcionalidade do valor arbitrado a título de danos morais. 3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de audiência de instrução e julgamento; (ii) analisar se a instituição financeira comprovou a validade do contrato de empréstimo; e (iii) verificar a proporcionalidade da indenização por danos morais arbitrada. 4. Nos termos do art. 370 do CPC, compete ao magistrado a condução do processo, podendo dispensar audiência de instrução e julgamento quando as provas documentais sejam suficientes para a solução da lide. Não houve demonstração de prejuízo, afastando-se a alegação de cerceamento de defesa. 5. A inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada, com base no art. 6º, VIII, do CDC, cabendo ao réu a demonstração da validade do contrato. A documentação apresentada não comprovou a celebração do contrato, configurando falha na prestação do serviço e aplicando-se a Súmula 479 do STJ. 6. O valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais mostra-se proporcional e razoável, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica, alinhando-se aos precedentes desta Corte para situações similares. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA FIXAR A CORREÇÃO MONETÁRIA DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS A PARTIR DA DATA DO ARBITRAMENTO. Tese de julgamento: "1. Não há cerceamento de defesa na dispensa de audiência de instrução e julgamento quando as provas documentais são suficientes para o julgamento da lide. 2. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, impõe à instituição financeira o dever de demonstrar a regularidade do contrato questionado pelo consumidor. 3. A indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano e a finalidade compensatória e pedagógica." Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8001122-55.2022.8.05.0088, em que é apelante BANCO ITAU CONSIGNADO S/A e apelada FRANCISCA ALVES DUQUES. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso interposto, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.